Tribunal: TJES
Processo: 5000402-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEINER REIS COELHO
RECORRIDO: ADRIANO EDIEL SILVA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000402-24.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DIEINER REIS COELHO

RECORRIDOS: ADRIANO EDIEL SILVA DOS SANTOS e RICHARDSON CALATRONI MACHADO PRATI

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DIEINER REIS COELHO
em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal.

A embargante interpôs o recurso inominado visando à condenação dos recorridos também ao pagamento de indenização por danos morais.

A essência dos embargos reside na alegação de contradição e erro material entre o resultado efetivamente proclamado na sessão de julgamento e o conteúdo do acórdão disponibilizado (
id15278391
).

Conforme a petição, na sessão de julgamento, o resultado proclamado foi o de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para condenar os recorridos ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, mantendo a condenação em danos materiais. No entanto, o acórdão disponibilizado em 07/08/2025 negou provimento ao recurso, divergindo da proclamação.

Os embargos foram protocolados com base no art. 1.022, I e III, do CPC, e art. 48 da Lei nº 9.099/95, requerendo a juntada da gravação da sessão para comprovação da divergência.

A gravação da sessão foi devidamente analisada, confirmando o alegado erro material.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

No caso em apreço, a análise da gravação da sessão de julgamento corrobora a tese da embargante de que houve contradição entre o resultado anunciado pelo colegiado e o teor do acórdão publicado.

O resultado proclamado foi, inequivocamente, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para fixar a condenação dos recorridos em R$ 3.000,00 a título de danos morais. O acórdão lançado no PJe, ao negar provimento, incorreu em manifesto erro material.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para que o acórdão seja ajustado à decisão de mérito proferida pela Turma Recursal.

Não obstante, mister consignar que a controvérsia recursal se cingiu exclusivamente à análise da existência e da quantificação dos danos morais.

É importante assinalar que, em casos de acidente automobilístico sem vítima, não há a priori a configuração de dano moral. Ao contrário, em casos tais, o comum é que os danos não extrapolem a esfera patrimonial e ensejem indenização por danos materiais, eventualmente, sob as modalidades de lucros cessantes e ressarcimento de despesas correlacionadas.

Entretanto, haverá casos em que as circunstâncias que o envolvem apontem para um dano que extrapole os limites do mero aborrecimento e que, portanto, deveram ser compensados por meio de indenização que logre realizar o princípio do ressarcimento integral da vítima. Essas circunstâncias peculiares devem, por excepcionais, ser objeto de alegação e prova pelas partes, submetendo-se ao inafastável contraditório e objeto de fundamentação pelo órgão julgador.

No caso em apreço, restou provado que o autor/recorrente foi submetido a idas e vindas na solução do problema que não deu causa, extrapolando, portanto, a esfera do mero aborrecimento, causando evidente desconforto, interferindo em sua rotina cotidiana, retirando-lhe sua paz de espírito, impondo-se o dever de indenizar.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id15376034
) e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar o erro material e a contradição existentes no acórdão de
id15278391
, nos termos da fundamentação, e, por conseguinte, adequar o dispositivo do acórdão ao resultado proclamado em sessão de julgamento, devendo passar a constar:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
e condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; mantendo-se inalterada a condenação por danos materiais já reconhecida. Sem condenação ao pagamento de custas processuais ante a gratuidade de justiça deferida e honorários advocatícios sucumbenciais em razão provimento parcial do recurso, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995”.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)